Tribunal: TJSP
Processo: 1013268-09.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora.

RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES - Possibilidade - Reconhecimento da abusividade do seguro prestamista que refletirá no cálculo do CET do contrato e, por consequência, no valor final das parcelas - Precedentes desta E. Corte neste sentido.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora.

RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES - Possibilidade - Reconhecimento da abusividade do seguro prestamista que refletirá no cálculo do CET do contrato e, por consequência, no valor final das parcelas - Precedentes desta E. Corte neste sentido.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Devolução em dobro - Aplicação do entendimento do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS, de acordo com a modulação de efeitos determinada - Cobrança impugnada posterior a 30/03/2021, termo do referido período de modulação - Devolução dobrada que se impõe - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.